Tribunal: STF
Processo: ARE 1496686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. EXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO A REDUÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 713/2015. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para fazer constar que se encontra suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a gratuidade concedida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 7°, VI; 29, V e VI; 37, X e XV; 39, § 4°; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tratam os autos de Recurso Inominado interposto por JEAN GLEDSON DA SILVA,na ação que move em desfavor do MUNICÍPIO DE PROPRIÁ/SE, insurgindo-se em face da sentença que transcrevo abaixo:



    (...)



    No caso em tela, verifico que a Lei Complementar n. 713/2015, que reduziu os vencimentos dos secretários municipais, teve seu trâmite na Câmara Municipal de Vereadores e posteriormente foi sancionada pelo Prefeito Municipal, de modo que, não há que se falar em vício de iniciativa da mesma, nos termos dos dispositivos mencionados acima. 



    Com isso, entendo que a remuneração recebida pela autora no cargo comissionado que ocupou, deve ter correspondência precisa na Legislação Municipal de regência, in casu Lei Complementar n. 713/2015, visto que já se encontrava em vigor em relação aos meses cobrados pela autora, a saber, a diferença salarial requerida dos meses de maio de 2016 a dezembro de 2016.



    (...)



    No caso em apreço, verifico que o Município de Propriá editou lei prevendo a redução salarial do cargo comissionado ocupado pela Recorrente (Lei Complementar nº 713/2015) de modo que não restou evidenciada a alegada ilegalidade.



    A despeito de o servidor público ocupante de cargo em comissão possa ser demitido ad nutum , faz jus, nos termos da Carta Magna (artigos 7º e 39, § 3º), ao recebimento de salário, décimo terceiro e férias remuneradas, não podendo a Administração se escusar do pagamento.



    No entanto, no caso em apreço, não vislumbro a ilegalidade na atitude tomada pelo Município em reduzir a remuneração da Demandante, vez que foi estipulada em lei conforme demonstrado nos autos (fls. 144/185), que já se encontrava em vigor em relação aos meses cobrados, quais sejam, de maio a dezembro/2016.



    Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente